Tribunal: TJSP
Processo: 1028558-40.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROVA TÉCNICA APTA A SOLUCIONAR A DEMANDA – AUSÊNCIA DE CRÉDITO A SER RECEBIDO PELA APELANTE
- Crédito e débitos entre as partes apurados apenas com base nos documentos já existentes nos autos, na medida em que as partes deixaram de se desincumbir do ônus de colacionar aos autos os documentos dos quais se pudesse aferir com maior

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROVA TÉCNICA APTA A SOLUCIONAR A DEMANDA – AUSÊNCIA DE CRÉDITO A SER RECEBIDO PELA APELANTE
- Crédito e débitos entre as partes apurados apenas com base nos documentos já existentes nos autos, na medida em que as partes deixaram de se desincumbir do ônus de colacionar aos autos os documentos dos quais se pudesse aferir com maior grau de certeza as testes suscitadas.
- À míngua de comprovação de correlação entre a necessidade de execução do serviço de desentupimento de ramal de água pluvial com questão anterior ou posterior ao início da obra no local, não há como acolher o pleito nesse particular.
- A apelante faz jus ao recebimento das quantias despendidas para a realização dos serviços extras, que se tornaram necessários em decorrência da falta de projetos e informações, conforme o quanto exposto nos autos, situação essa que impõe o reconhecimento da existência de quantia em favor da ora apelante no importe de R$ 11.588,00.
- Tendo deixado de ser colacionado ao processo as notas fiscais e recebidos correspondentes aos materiais supostamente adquiridos pela apelante e não reembolsados pela apelada, para que fosse verificada a verossimilhança do quanto alegado, não há como acolher o recurso também nesse particular.
- Sendo certo que a prorrogação do contrato se deu em decorrência da ausência de materiais para prosseguimento da obra, responsabilidade essa que pode ser imputada a ambas as partes, já a apelante poderia ter agido em face da inércia da apelada, de rigor partilhar os danos nesse particular entre as partes.
- Em face dos gastos sustentados pela apelada, relativos à regularização das obras após a saída da apelante, cujos relatos das diversas inconformidades, pendentes, serviços inacabados, demandavam intervenção para que a obra fosse acabada, plausível se faz a compensação dos créditos existentes entre as partes, demandando o reconhecimento de crédito em favor da apelada no importe de R$ 67.987,50.
RECURSO IMPROVIDO